Tribunal: TJDFT
Processo: 0728127-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728127-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: LARA ROMEIRO DAMASCENO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0704027-77.2018.8.07.0003, movido em desfavor de LARA ROMEIRO DAMASCENO DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada nos sistemas disponíveis no Juízo (ID 197580717): “Indefiro o pedido de consulta ao sistema ERIDF, porquanto compete ao credor indicar, objetivamente, os bens do devedor passíveis de penhora, não cabendo ao Poder Judiciário a iniciativa de realizar diligências em busca da satisfação do crédito. Além do mais, a parte credora pode promover a pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF ou ao SREI sem necessidade de intervenção judicial. O exequente também requer a pesquisa de bens do devedor junto ao SNIPER. Cumpre salientar que nesse sistema está disponível a consulta de dados dos seguintes órgãos - https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Ressalto ainda que se encontram em processo de integração o Infojud (dados fiscais) e Sisbajud (dados bancários). Dessa relação é possível concluir que a maioria das bases de dados já está disponível mediante pedido direto do próprio interessado, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Apenas as consultas ao INFOJUD, SISBAJUD e Receita Federal (por meio do INFOSEG ou INFOJUD) não estão disponíveis para a consulta pública. Contudo, tais pesquisas já foram realizadas nos autos. Com relação à sua utilização, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que: "[...] O sistema SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo exequente não atende ao princípio da proporcionalidade. 3. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema SNIPER. Assim, é possível ao credor requerer a consulta direta aos sistemas disponíveis. 4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 5. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo o exequente comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais disponíveis". (Acórdão 1695458, 07046689820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "[...] Com relação ao SNIPER, denota-se que, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido". (Acórdão 1785680, 07352464420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se, assim, que a sua utilização não trará qualquer proveito para a presente execução. Assim, indefiro o pedido. Quanto aos demais sistemas, considerando que a execução corre no interesse do credor e o Poder Judiciário atua apenas em substituição caso a informação não possa ser obtida pelo interessado, determino ao credor a consulta a todos os cartórios de registro de imóveis do DF. Concedo o prazo de 30 dias, sob pena de suspensão por ausência de bens.” O agravante requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o bloqueio on-line via SISBAJUD, até o valor total do débito, bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD e INFOJUD). No mérito, pretende a reforma da decisão com a confirmação da liminar vindicada. Alega que o mecanismo de pesquisa como forma de expropriação dos valores financeiros do executado é visto como o essencial método judicial ideal e autêntico para o alcance da verossímil comprovação das capacidades do devedor insolvente. Afirma que é cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial, garantindo a celeridade do processo. Sustenta que não existe, no caso em tela, reiteradas tentativas, mas sim uma tentativa apenas de constrição de bens da agravada junto aos sistemas disponíveis no Juízo (ID 61310909). Preparo recolhido (ID 61310914). A parte agravada não constituiu advogado na origem e não tem apresentado manifestações. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. O agravo versa sobre a possibilidade de pesquisa reiterada de bens da parte executada, ora agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 2021 (ID 100929311), em que se objetiva o pagamento do débito atualizado de R$ 18.363,66 (ID 195463847). Foram realizadas pesquisas nos sistemas judiciais (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) em busca de bens da parte executada, as quais retornaram resultados negativos (IDs 107465291, 109533821, 109530666). A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/4/2021) “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). Segue, também, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). “2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. 3. Se a última diligência perante o sistema Sisbajud foi realizada há cerca de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito da executada/agravada, deve ser deferido o pedido de renovação de tal providência como forma de contribuir para a efetividade da execução.” (07058112520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2023) Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOUD, eis que já faz mais de 2 anos desde as diligências anteriores, realizadas em novembro de 2021 (IDs 107465291, 109533821, 109530666). Cumpre ressaltar que a medida buscada pelo agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve ser realizar no interesse do credor. Ademais, trata-se de execução com risco de perecimento do direito em razão da prescrição intercorrente (ID 125162349). Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens da executada, admissível a consulta aos sistemas disponíveis. Nos termos dos art. 932, inciso V, e do art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, para permitir sejam feitas as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOUD. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator